Tribunal: STF
Processo: Rcl 61381
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 560.900 – TEMA 22 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. SUPERVENIENTE ANÁLISE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO ÂMBITO DESTE STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.